Tribunal: TJES
Processo: 5004638-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004638-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: HALAUNA CRISTINA CORREA PEREIRA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
4638-60
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

A
GRAVADA: HALAUNA CRISTINA CORREA PEREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

do capítulo
d
a
respeitável de
cisão
de id.
1552498 (fls. 07-09)
,
proferida pelo ilustre Juiz
de Direito
da
Primeira

Vara
Cível da
Comarca d
e
Colatina
,

que
deferiu o pedido de
tutela
provisória
de urgência

formulado na “
ação
previdenciária de concessão de benefício por incapacidade
”

ajuizada contra ele por
HALAUNA CRISTINA CORREA PEREIRA
,

registrada sob o n.
0010911-69.2019.8.08.0014
.

Pela respeitável decisão foi determinado o restabelecimento do auxílio-doença acidentário
em favor da autora
e fixado o prazo de 60 (sessenta) meses para a vigência do benefício
.

Nas razões do recurso (
id.
1552488
) aleg
ou

o

agravante, em síntese, que 1)
não está configurada a probabilidade do direito alegado pela agravada, tendo em vista que foi realizada a perícia médica pelo INSS que, como ato administrativo que é, goza das presunções de veracidade e legalidade, não podendo ser preterida por laudo médico particular; 2) tampouco se perfaz o
periculum in mora
, uma vez que “ainda que o benefício previdenciário ostente caráter alimentar, não há nenhuma prova nos autos no sentido de que a subsistência do Agravado estaria prejudicada com a cessação do referido benefício previdenciário” (fl. 03); 3) “
a simples ausência de anotação na Carteira de Trabalho e da Previdência Social (CTPS) não indica, por si só, situação de desemprego” (fl. 03); 4) “o magistrado não mencionou qual foi o embasamento médico que o fez concluir que a parte autora estará incapacitada para o trabalho por 60 meses” (fl. 04); 5) “
tal prazo é superior até mesmo ao prazo de 24 meses previsto na legislação para revisão médica do benefício de aposentadoria por invalidez” (fl. 04); 6)
deve ser permitida a cessação do benefício após 120 dias de sua concessão/reativação, ressalvado o caso de persistência da incapacidade, a ser apurada por perícia médica.

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão.

Pela decisão de id. 1597999 o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas (id. 1876600).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
13 de maio de 2022
.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
4638-60
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

A
GRAVADA: HALAUNA CRISTINA CORREA PEREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

I
nstituto
N
acional do
S
eguro
S
ocial
– INSS

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

do capítulo
d
a
respeitável de
cisão
que
deferiu o pedido de
tutela
provisória
de urgência

formulado na “
ação
previdenciária de concessão de benefício por incapacidade
”

ajuizada contra ele por
H al a una C ristina C orrea P ereira
.

Pela respeitável decisão, foi determinado o restabelecimento do auxílio-doença acidentário
em favor da autora, ora agravada,
e fixado o prazo de 60 (sessenta) meses para a vigência do benefício
.

Nas razões do recurso (
id.
1552488
) aleg
ou

o

agravante, em síntese, que 1)
não está configurada a probabilidade do direito alegado pela agravada, tendo em vista que foi realizada a perícia médica pelo INSS que, como ato administrativo que é, goza das presunções de veracidade e legalidade, não podendo ser preterida por laudo médico particular; 2) tampouco se perfaz o
periculum in mora
, uma vez que “ainda que o benefício previdenciário ostente caráter alimentar, não há nenhuma prova nos autos no sentido de que a subsistência do Agravado estaria prejudicada com a cessação do referido benefício previdenciário” (fl. 03); 3) “
a simples ausência de anotação na Carteira de Trabalho e da Previdência Social (CTPS) não indica, por si só, situação de desemprego” (fl. 03); 4) “o magistrado não mencionou qual foi o embasamento médico que o fez concluir que a parte autora estará incapacitada para o trabalho por 60 meses” (fl. 04); 5) “
tal prazo é superior até mesmo ao prazo de 24 meses previsto na legislação para revisão médica do benefício de aposentadoria por invalidez” (fl. 04); 6)
deve ser permitida a cessação do benefício após 120 dias de sua concessão/reativação, ressalvado o caso de persistência da incapacidade, a ser apurada por perícia médica.

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão.

A autora sofreu acidente de trabalho em 23-04-2019, que resultou em trauma na região cervical, trapézio e membro superior esquerdo, consoante CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho n. 2019.153.163-4/01, acostada aos autos originários (id. 1552490, fl. 03).

Em decorrência de tal fato, ela percebeu auxílio-doença por acidente de trabalho entre 08-05-2019 e 14-07-2019 (id. 1552490, fl. 06).

Contudo, consoante laudos e atestados médicos acostados aos autos de origem (id. 1552491, fls. 10,14, 19-21 e 32-3) no mês de outubro de 2019 a incapacidade laborativa dela em decorrência do referido acidente ainda não havia cessado.

Após concessão da tutela provisória determinando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário à autora, diante da ausência de fixação de prazo pela respeitável decisão de
id. 1552498
(
fls. 07-09
)
, e da previsão contida no artigo 60, §§8º e 9º, da Lei n. 8.213/1991, a agravada juntou ao processo originário deste recurso laudos médicos datados de junho/2020 que afirmam a manutenção da incapacidade dela para o trabalho (id. 1552498, fls. 71-2).

O laudo médico firmado em 17-09-2020 pela profissional especialista em reumatologia Dra. Maitê de Castro Contarato, inscrita no CRM-ES n. 11.488, atesta que a agravada “segue sem previsão de alta, com necessidade de seguimento contínuo e multidisciplinar. Não tem condições de retornar às suas atividades laborais no momento e por tempo indeterminado.” (Id. 1552499, fl. 47).

Com base em tais registros, o
MM.
Magistrado
de primeir
a instância
convenceu-se de que estão configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pel
a
autor
a

desde
2019
na r. decisão de
fls. 238-9

dos autos de origem (
id. 1552498, fls. 07-09
), de modo que não há de preponderar a
suposta
ausência de
verossimilhança
alegada pelo
agravante em relação
à

incapacidade
laborativa da agravada,
que me parece, em cognição sumária, evidenciada
.

Sobre assunto, cito o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. Benefício previdenciário. [...]. Inexiste vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, conforme o verbete sumular 729, do Supremo Tribunal Federal”. Ao menos à primeira vista e em cognição sumária foram demonstrados os requisitos da medida pretendida, na forma do artigo 300, do código de processo civil, tendo em vista que trata o benefício previdenciário de verba de caráter alimentar e os fatos narrados e documentos apresentados evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da informação de que agravante estaria enfrentando severas dificuldades para a manutenção das necessidades mínimas suas e da sua família, o que dificulta, inclusive, o seu adequado tratamento médico. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar que o feito tenha prosseguimento imediato na Justiça Estadual, devendo o réu restabelecer provisoriamente o pagamento do auxílio-doença acidentário ao autor, sob pena de multa mensal de r$1.000,00 (mil reais), até que ocorra nova manifestação do juiz a quo após a conclusão da perícia judicial. (TJRJ; AI 0076772-04.2020.8.19.0000; Santo Antônio de Pádua; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 24-05-2021; Pág. 288)

Ademais, em
cognição sumária, parece-me que não existe ilegalidade na respeitável decisão recorrida
em relação à fixação de prazo para a manutenção do auxílio-doença acidentário em favor da autora
,
porquanto o laudo médico de
i
d. 1552499
(
fl. 47
) é claro em atestar que não há previsão de alta e, por conseguinte, de possibilidade de retorno da agravada às suas atividades laborativas.

O
portuno salientar,
a esse respeito,
que não há óbice a que o agravante adote as medidas administrativas cabíveis (realização periódica de perícias médicas)
e demonstre nos autos de origem a modificação da situação fática narrada.

Dessa forma, considero presente a probabilidade do direito alegado pela agravada nos autos de origem, bem como
configurada situação de risco para
ela
de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação
, haja vista ostentar o benefício previdenciário caráter alimentar,
perfazendo-se os requisitos para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida a respeitável decisão agravada
.

P
osto isso,

nego provimento
ao recurso.

É
como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
4638-60
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

A
GRAVADA: HALAUNA CRISTINA CORREA PEREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA.
ACIDENTE DE TRABALHO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
RESTABELECIMENTO
LIMINAR
.
INCAPACIDADE
LABORATIVA

TEMPORÁRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DEMONSTRAÇÃO.

1. -
Ex
istindo demonstração da ocorrência
de acidente de trabalho do qual tenha resultado
incapacidade
laborativa
temporária
, é cab
ível
a concessão de
auxílio-doença
acidentári
o
.

2. -
Caso concreto em que a
autora sofreu acidente de trabalho em 23-04-2019, consoante CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho n. 2019.153.163-4/01,
e o
laudo médico
coligido aos autos de origem
atesta que a agravada “segue sem previsão de alta, com necessidade de seguimento contínuo e multidisciplinar. Não tem condições de retornar às suas atividades laborais no momento e por tempo indeterminado.”.

3
. -

N
ão há óbice a que o agravante adote as medidas administrativas cabíveis (realização periódica de perícias médicas)
e demonstre nos autos de origem a modificação da situação fática narrada.

4. -
Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.